Tribunal: TJMT
Processo: 1016625-59.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016625-59.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DA SERRA I - CNPJ: 04.419.189/0001-02 (APELADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), AMARILDO DIAS DE CARVALHO - CPF: 815.862.561-49 (APELANTE), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), JHONY CLEY MARTINS SEVERINO - CPF: 290.095.748-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÉBITO DE NATUREZA CONDOMINIAL – PRETENSÃO DE PAGAMENTO PARCELADO – NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o pagamento parcelado é necessária a concordância do credor, o que não se verifica nos autos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1016625-59.2018.8.11.0041

APELANTE: AMARILDO DIAS DE CARVALHO

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DA SERRA I

Proc. referência
: Ação de Cobrança n. 1016625-59.2018.8.11.0041 - 9a Vara Cível da Comarca da Capital.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Amarildo Dias de Carvalho.

AÇÃO
: Cobrança ajuizada por Condomínio Residencial Vila da Serra I em desfavor de Amarildo Dias de Carvalho.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou procedente
o pedido da demanda e condenou o requerido ao pagamento das taxas condominiais no valor de R$5.912,45, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada vencimento, cujos encargos deverão ser contabilizados a partir de 15/10/2016 e, ainda, acrescidos da multa de 2%, bem como nas vincendas, até o efetivo pagamento.

Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

APELO
: sustenta, em síntese, que o valor atualizado do débito é de R$ 21.374,08 (vinte e um mil trezentos e setenta e quatro reais e oito centavos), que se encontra em dificuldades financeiras para saldá-lo, porquanto, requer que lhe seja permitido o parcelamento com uma entrada no valor de R$ 10.000,00 e 18 vezes de igual valor.

Argumenta que foi feita a proposta ao apelado, mas infelizmente não foi aceita, que fora informado que haveria acréscimos de mais juros sobre as parcelas, que não adianta aceitar a contraproposta e não conseguir honrar o pagamento.

Requer o benefício da gratuidade da justiça.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 151537841.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma da sentença impugnada, ou ainda saber se cabe determinar o parcelamento do débito referente às taxas condominiais.

Cuida-se de ação de cobrança em que o autor, aqui apelado, busca receber taxas condominiais da unidade imobiliária n. 08, que compõe o Condomínio Residencial Vila da Serra I, que somam a quantia de R$ 5.912,45 (cinco mil e novecentos e doze reais e quarenta e cinco centavos), referentes aos meses de 15/10/2016,15/11/2016, 15/12/2016, 15/01/2017, 15/02/2017, 15/03/2017, 15/04/2017, 15/05/2017, 15/06/2017, 15/07/2017, 15/08/2017, 15/09/2017, 15/10/2017, 15/11/2017, 15/12/2017, 15/01/2018, 15/02/2018, 15/03/2018, 15/04/2018 e 15/05/2018.

Anota o requerido apelante que não tem renda suficiente para honrar o compromisso de pagar o condomínio a que está sujeito.

A sentença julgou procedente o pedido por considerar que é dever do condômino pagar a taxa de condomínio.

Como cediço, a dívida de condomínio refere-se à obrigação
propter rem
, ou seja, em razão da coisa, como a própria expressão revela, são obrigações que surgem em função do direito real de propriedade.

Desta feita, responde pelo débito aquele que detém sobre a coisa o poder de fato que advém de justo título, mesmo que a dívida relativa às taxas condominiais preceda seu domínio sobre o bem.

Como bem registrado pela sentença, “
é obrigação dos proprietários do imóvel manter em dia o pagamento das despesas condominiais, sendo um dos deveres dos condôminos o de pagar as despesas, consoante regra contida no art. 1.336 do CC
”.

Na espécie, tem-se que não há controvérsias quanto ao atraso no pagamento das taxas condominiais e nem quanto ao valor cobrado.

Verifica-se que o requerido apelante embora reconheça a dívida, alega dificuldades financeiras e, por esse motivo, postula o parcelamento do débito.

Sucede que para o pagamento parcelado é necessária a concordância do credor, o que não se verifica nos autos.

A propósito, por analogia:

Agravo de Instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que acolheu o pedido das Executadas, para parcelamento do débito, apesar da expressa discordância dos Exequentes. Insurgência. Acolhimento. Execução calcada em título executivo judicial. Dispositivo legal que expressamente refere não ser aplicável ao cumprimento de julgado (artigo 916, § 7o, CPC). Necessidade de concordância do credor para que seja deferido o parcelamento, que é ora afastado. Prosseguimento da execução com a incidência os encargos do artigo 523, § 1o, CPC. Recurso provido.(TJ-SP - AI: 22716141820218260000 SP 2271614-18.2021.8.26.0000, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 04/02/2022, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2022)

É de realçar ainda que o princípio da menor onerosidade ao devedor constitui exceção à regra segundo a qual o processo executivo visa, principalmente, a satisfação do crédito, devendo ser promovido no interesse do credor.

Ademais disso, esta via recursal não é o meio próprio para buscar acordo. Não obstante, oportuno registrar que com o fito de incentivar a conciliação, bem como prestigiá-la, por ser, a princípio, melhor forma de solução da lide, o processo foi encaminhado para o Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, porém, não obteve êxito.

Por derradeiro,
defere-se
o pedido de gratuidade da justiça
tão somente para este recurso
, ressalvada a irretroatividade do benefício.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023